Tribunal: TJPA
Processo: 0009425-89.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009425-89.2016.8.14.0401

APELANTE: YURI HENRIQUE DAMASCENO BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0009425-89.2016.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 9ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

APELANTE:
YURI HENRIQUE DAMASCENO BATISTA
.

ADVOGADA:
SÔNIA MARIA MORAES DE LIMA
, OAB-PA 17889.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

A alegação de insuficiência de provas em relação ao concurso de pessoas não merece prosperar, uma vez que os elementos dos autos são suficientes para apontar a majorante, com especial destaque para o depoimento firme da vítima.

2 –

Apelante condenado à pena de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, portanto inviável a aplicação do regime mais brando, por inteligência ao art. 33, § 2º, “b”, do CP.

3 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Yuri Henrique Damasceno Batista
, por intermédio de sua advogada, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II, c/c art. 14, II e 70, todos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato
(ID ́s 5990568 e 5990569).

Em suas razões recursais, a defesa requer a desconsideração da majorante de concurso de agentes, assim como a modificação do regime inicial de pena para o aberto (ID ́s 5990572 e 5990573, fl. 01).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 5990573, fls. 04/06.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5990573, fl. 09 e ID 5990574, fls. 01/05).

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

2.1 - DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante sustenta que não foram produzidas provas durante a instrução processual de que o crime teria sido cometido em concurso de agentes.

Diante das alegações,
passo a análise. Vejamos.

Segundo as declarações prestadas pela ofendida Meiby Kalina da Silva Miranda, em sede policial, o crime foi praticado pelo apelante juntamente com uma pessoa desconhecida, que permaneceu lhe aguardando do lado de fora da loja, e que tão logo o apelante subtraiu o seu telefone e do seu namorado, ambos empreenderam fuga do local em uma bicicleta (ID 5989689, fl. 07).

Durante o contraditório a vítima manteve a versão apresentada na polícia, esclarecendo, que o nacional que deu fuga ao apelante o aguardava parado na calçada em frente à loja (ID 5990577).

Muito embora a vítima Manoel Almeida Correa não tenha prestado declarações em juízo, todavia, perante a autoridade policial forneceu a mesma versão ofertada em juízo pela vítima Meiby (ID 5989689, fl. 07).

O apelante, por sua vez,

permaneceu em silêncio perante a autoridade policial, enquanto que, em juízo, na tentativa de se furtar da majorante do concurso de pessoa, alega que somente após a fuga é que teria visto um amigo passar de bicicleta, a quem pediu carona. Ocorre que essa versão do acusado vai de encontro com a versão da vítima ao narrar que o nacional, suposto comparsa do réu, estava de bicicleta esperando pelo apelante na frente da loja, mais precisamente, na calçada.

Sobre o depoimento da vítima, é
importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, deve prevalecer a sua versão. Vejamos jurisprudência:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. (...)” (7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01).

De modo que, constato que o nacional, que na versão do apelante seria seu amigo Alan, seria uma prova determinante para confirmar ou não a sua alegação, mas essa pessoa sequer foi arrolada como testemunha. Nesse sentido, verifico que não foi produzida nenhuma prova apta a corroborar a alegação do denunciado apelante, restando a sua defesa prejudicada, diante do depoimento
claro, linear e seguro por parte de uma das vítimas.

Dessa forma, por todo o contexto, exsurge cristalino que o apelante não apresentou argumento suficiente a almejar o afastamento da majorante, se revelando infrutífera a tese que utiliza, uma vez que o conjunto probatório conduz, com firmeza e segurança, para a conduta criminosa na sua modalidade qualificada.

2.2 DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Ato contínuo, a Defesa em suas razões requer a alteração do regime de cumprimento de pena.

Como já demonstrado acima, os argumentos utilizados pela defesa não são suficientes para afastar a majorante do concurso de pessoa. Nesse sentido, não há o que se falar em redução de pena, pelo que mantenho o regime estabelecido na sentença de primeiro grau, uma vez seguidos os parâmetros do Código Penal.

Assim, impõe-se a constatação de que a sentença proferida pelo juízo primevo, que condenou o apelante na prática do artigo 157, § 2º, II
,
c/c art. 14, II e 70, todos do Código Penal, foi prolatada de maneira escorreita, não merecendo nenhuma reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como
voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/01/2024